Tribunal: TJDFT
Processo: 0724118-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724118-32.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONVENCAO DE ADM. DO ED TROPICAL AGRAVADO: MARIANA MAYUMI NAZIMA, PAULO ANDRE SOARES DE MENDONCA, NADIR DIAS DA COSTA, VITOR FERNANDO DE OLIVEIRA LUIZ, ALESSANDRA SOARES GUIMARAES LUIZ DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (id 66168065 – autos principais) que, em cumprimento de sentença concernente à restituição de despesas condominiais ordinárias e extraordinárias, majorou a multa (de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00), condenou-a por litigância de má-fé em 10 (dez) salários mínimos e determinou o bloqueio via BACENJUD (R$ 10.000,00), ante o descumprimento de ordem judicial – CPC 536, § 3o. Nega a litigância de má-fé, pois, ao interpor os recursos cabíveis, limitou-se a exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa visando à solução da demanda. Afirma que não houve descumprimento de decisão judicial, porquanto as taxas condominiais emitidas sem o desconto de pontualidade atenderam ao dispositivo da sentença, que declarou a nulidade absoluta da deliberação condominial no 1, da qual constou o mencionado desconto. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Não vejo configurado o periculum in mora considerando a possibilidade de reversão do numerário penhorado, caso, ao final, a agravante sai vitoriosa. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 30/07/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR